Tribunal: TJSP
Processo: 2254712-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254712-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é impetrante
CLECIA SOUZA CERQUEIRA e Paciente GABRIELE SEVILHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte e na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254712-24.2020.8.26.0000 -Voto no 37263
2
HABEAS CORPUS no: 2254712-24.2020.8.26.0000 VOTO no 37.263
COMARCA: CATANDUVA
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA
AÇÃO PENAL no: 1500255-75.2020.8.26.0132
IMPETRANTE: CLECIA SOUZA CERQUEIRA
PACIENTE: GABRIELE SEVILHA

HABEAS CORPUS ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/06 DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ARTIGO 28, DA LEI No 11.343/06
CONHECIMENTO IMPOSSIBILIDADE VIA INADEQUADA.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DOSIMETRIA PENAL

CONSTRANGIMENTO ILEGAL
INOCORRÊNCIA
AUSÊNCIA DE DECISÃO
ILEGAL OU TERATOLÓGICA A SER RECONHECIDA EM SEDE DE HABEAS
CORPUS.
RÉ QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESA NEGADO DIREITO DE APELAR
EM LIBERDADE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.
A advogada Clecia Souza Cerqueira impetra o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, alegando que
GABRIELE SEVILHA sofre constrangimento ilegal por parte do
Meritíssimo Juiz da 2a Vara da Comarca de CATANDUVA, nos autos da
Ação Penal no 1500255-75.2020.8.26.0132, em que foi condenada à
pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, por infração ao
artigo 33, da Lei no 11.343/06, sem o direito de apelar em liberdade.
Insurge-se a impetrante, em síntese, contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254712-24.2020.8.26.0000 -Voto no 37263
3
dosimetria penal, aduzindo que o Magistrado “a quo” deixou de
considerar a menoridade relativa da paciente e a sua confissão.
Aduz, ainda, que ao corréu em semelhante situação
jurídica foi aplicado o redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06.
Sustenta, outrossim, que inquéritos policiais e ações
penais sem trânsito em julgado não podem agravar a pena-base.
Finalmente, sustenta que a paciente foi injustamente
condenada, pois não existem provas que possam ensejar uma
condenação por tráfico de drogas.
Postula a concessão da ordem, para que a conduta
imputada à paciente seja desclassificada para aquela prevista no artigo
28, da Lei no 11.343/06 ou, subsidiariamente, que seja aplicado o
redutor da pena previsto no § 4o, da Lei no 11.343/06 ou, ainda, que
lhe seja permitido apelar em liberdade.
A liminar foi indeferida.
Dispensado o pedido de informações, a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento
da ordem e, nesta parte, opinou por sua denegação.
É o relatório.
A paciente GABRIELE SEVILHA e o corréu Michel
Fernando Rodrigues foram condenados porque no dia 27 de janeiro
de 2020, por volta das 15:00 horas, na confluência da Rua Ribeirão
Bonito e a Rua Promissão, Cidade e Comarca de Catanduva, traziam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254712-24.2020.8.26.0000 -Voto no 37263
4
consigo, para fins de tráfico, 30 (trinta) pinos de cocaína e 24 (vinte e
quatro) porções de maconha.
Pois bem.
Inicialmente, não se conhece da pretensão buscando
a desclassificação da conduta imputada à paciente para aquela prevista
no artigo 28, da Lei no 11.343/06, pois sua análise exige exame
aprofundado do conjunto probatório, o que é vedado na angusta via do
“habeas corpus”.
Quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de
pena e a dosimetria penal, examinando-se a sentença atacada verifica-
se que não se mostra, de plano, ilegal (fls. 16/20).
Como é cediço, só é possível alteração de regime
prisional ou da pena em sede de “habeas corpus” caso, de plano, se
constate ser a decisão ilegal ou teratológica, o que não é o caso destes
autos.
A propósito, contra a utilização reiterada do remédio
heróico como substitutivo de recurso, assim se pronunciou o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça :
“(...) 2. O remédio constitucional tem suas hipóteses de cabimento
restritas, não podendo ser utilizado em substituição a recursos processuais penais, a fim
de discutir, na via estreita, temas afetos a apelação criminal, recurso especial, agravo em
execução e até revisão criminal, de cognição mais ampla. A ilegalidade passível de
justificar a impetração do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente,
restringindo-se a questões de direito que não demandem incursão no acervo probatório
constante de ação penal. Precedentes (...).”
(HC 194737/PB, Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior j. 11/12/2012 DJe 19/12/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254712-24.2020.8.26.0000 -Voto no 37263
5
Vencidas estas questões, segundo consta dos autos, a
paciente permaneceu presa durante o trâmite processual e teve sua
custódia cautelar mantida por sentença condenatória.
A decisão atacada foi proferida, nos seguintes termos
(fls. 19):
“(...) a prisão preventiva (art. 387, parágrafo único do CPP) da
acusada Gabriele foi decretada durante o processo e persistem os motivos cautelares
(ordem pública) que fundamentaram a prisão, motivo pelo qual não há se falar em
revogação da prisão processual. Assim, considerando que a sentenciada está presa por
este processo (prisão preventiva), expeça-se recomendação ao estabelecimento em que se
encontra recolhida.”
Portanto,
com
a
superveniência
da
sentença
condenatória, sua custódia cautelar com mais razão deve ser mantida.
Portanto,
não
se
verifica,
“in
casu”,
qualquer
constrangimento ilegal a ser sanado pela via do “habeas corpus”.
Diante do exposto, conhece-se parcialmente da
presente impetração e, nesta parte, denega-se a ordem.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora